Tribunal: TJES
Processo: 5009294-90.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009294-90.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZIO SANTOS FILHO

APELADO: CELIA DEMIAN SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IDENTIDADE COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, EM QUE HOUVE RENÚNCIA À PRETENSÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PROTEÇÃO PELA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há sinonímia entre os elementos das ações de reintegração de posse nºs 5004283-80.2022.8.08.0011 e 5009294-90.2022.8.08.0011, porquanto idênticos os sujeitos do processo, a causa de pedir e o pedido.

2. A segunda ação possessória (5009294-90.2022.8.08.0011) não poderia sequer ter sido ajuizada, na medida em que, na primeira ação possessória (5004283-80.2022.8.08.0011), muito mais que mera desistência da ação, houve renúncia à pretensão.

3. Quando o autor desiste da ação, o direito material se mantém hígido, podendo ser rediscutido em nova ação que venha a ser ajuizada
a posteriori
. Contudo, o mesmo não se passa com a renúncia à pretensão, haja vista que essa obsta que o autor venha a ajuizar novamente a ação sem esbarrar na coisa julgada, pois a ação anterior terá sido extinta com julgamento meritório.

4. A sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 5004283-80.2022.8.08.0011 - que homologou à renúncia à pretensão apresentada pela apelada - resta acobertada pelo manto da coisa julgada. Logo, não pode a matéria debatida na mencionada ação ser objeto de rediscussão na ação de reintegração de posse nº 5009294-90.2022.8.08.0011, devendo esta última ser extinta sem resolução de mérito.

5. Não há como acolher o pleito reconvencional de dano moral, pois o ajuizamento da ação de reintegração de posse por parte da apelada não foi mais que mero exercício regular de direito, sendo ato desprovido de potencialidade de lesar o apelante em seu patrimônio subjetivo, maculando-lhe a imagem ou a honra ou, ainda, ocasionando-lhe perturbação psíquica detectável a luz da dinâmica usual dos fatos.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Ézio Santos Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação possessória
ajuizada por
Célia Demian Santos
, julgou procedente o pleito exordial, reintegrando-a na posse da Fazenda Bananal, localizada no Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Alega o apelante que:
i)
a apelada ajuizou a ação de reintegração de posse nº 5004283-80.2022.8.08.0011 em seu desfavor, tendo por objeto a Fazenda Bananal;
ii)
celebrou acordo com a apelada, tendo esta desistido da ação de reintegração de posse e, ainda, assumido o compromisso de não renovar a pretensão deduzida em juízo;
iii)
o acordo foi homologado por sentença, a qual transitou em julgado em 26 de julho de 2022;
iv)
em 04 de agosto de 2022, a apelada ingressou com nova ação possessória, asseverando tratar-se de demanda diferente daquela que havia sido extinta dias antes;
v)
os elementos desta ação coincidem com os elementos da ação de reintegração de posse nº 5004283-80.2022.8.08.0011, de maneira que há de se reconhecer a ocorrência de coisa julgada;
vi)
a presente ação tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, quando, em verdade, deveria ter tramitado junto ao Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, o qual era prevento por ter processado e julgado a ação de reintegração de posse nº 5004283-80.2022.8.08.0011;
vii)
a pretensão da apelada resta alcançada pela prescrição, porquanto permaneceu no imóvel vindicado por mais de 20 (vinte) anos, sem qualquer objeção;
viii)
a apelada sustenta ser proprietária da Fazenda Bananal, mas nunca teve a posse do bem, de modo que deveria ter ajuizado ação reivindicatória em vez de ação possessória;
ix)
malgrado a Fazenda Bananal esteja registrada em nome da apelada, foi adquirida com seu esforço próprio;
x)
as testemunhas José Guedes de Souza e Renato Costalonga Bertoldi atestaram que ele era o responsável pela gestão da Fazenda Bananal;
xi)
da mesma forma que aconteceu com o imóvel em disputa, o gado foi adquirido em nome da apelada, mas com seus recursos;
xii)
deve ser indenizado pelos danos morais sofridos (id. 5749363).

A apelada clama pelo desprovimento do recurso (id. 5749367).

Em 26 de abril de 2022, a apelada ajuizou ação de reintegração de posse face ao apelante, a qual foi autuada sob o nº 5004283-80.2022.8.08.0011 e distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 05-11 do id. 5749172).

Na dita ação possessória, a apelada alega que:
i)
é proprietária da Fazenda Bananal;
ii)
conferiu a seu filho, o ora apelante, os cuidados com o imóvel rural;
iii)
em dado momento, o apelante parou de prestar contas sobre parte dos dividendos auferidos;
iv)
notificou o apelante para que deixasse a propriedade campesina, tendo este se recusado a tanto;
v)
a negativa do apelante importa em esbulho possessório.

Por ocasião de audiência realizada em 24 de maio de 2022, o apelante e a apelada se autocompuseram nos seguintes termos:

"1) A parte autora desiste do presente feito com anuência do réu sem custas e honorários, ou melhor, cada um arcará com honorários dos seus respectivos honorários [sic]; 2) Ademais, se compromete a parte autora a não renovar pedido já constante desses autos e; 3) Por último, as partes reconhecem a falta de interesse recursal".

Ato contínuo, o precitado acordo restou homologado por sentença, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Civil (fls. 142-143 do id. 5749172).

Considerando que as partes, no item "3" do acordo, renunciaram ao direito potestativo de interposição de recurso, o trânsito em julgado da sentença extintiva se operou na mesma data em que prolatada, qual seja, 24 de maio de 2022.

Em 04 de agosto de 2022, a apelada ingressou com outra ação de reintegração de posse em desfavor do apelante, autuada sob o nº 5009294-90.2022.8.08.0011 e distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 5748868).

Na novel ação possessória, a apelada assevera que:
i)
detém a propriedade da Fazenda Bananal;
ii)
conferiu ao apelante os cuidados com a propriedade rurícola;
iii)
em certo momento, o apelante deixou de prestar todas as contas sobre os frutos produzidos pelo imóvel;
iv)
notificou o apelante para que deixasse a Fazenda Bananal, tendo este se recusado a assim proceder;
v)
com a recusa do apelante, resta configurado o esbulho.

Ao empreender o cotejo entre as ações de reintegração de posse nºs 5004283-80.2022.8.08.0011 e 5009294-90.2022.8.08.0011, constato que há sinonímia entre os seus elementos, porquanto idênticos os sujeitos do processo (Célia Demian Santos e Ézio Santos Filho), a causa de pedir (suposto esbulho possessório praticado por Ézio Santos Filho) e o pedido (restituição da posse da Fazenda Bananal à Célia Demian Santos).

A segunda ação possessória (5009294-90.2022.8.08.0011), a meu sentir, não poderia sequer ter sido ajuizada, na medida em que, na primeira ação possessória (5004283-80.2022.8.08.0011), muito mais que mera desistência da ação (item "1" do sobredito acordo), houve renúncia à pretensão quando a apelada se comprometeu a não mais ajuizar ação face ao apelante, cujo pano de fundo fossem as questões possessórias envolvendo a Fazenda Bananal (item "2" do retromencionado acordo).

Como cediço, a desistência da ação não se confunde com a renúncia à pretensão. Enquanto a primeira se refere unicamente ao prosseguimento do processo e gera sua extinção sem resolução de mérito,
ex vi
do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a segunda se refere ao próprio direito material discutido em juízo e gera a resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea "c", do mesmo
Codex
.

Destarte, quando o autor desiste da ação, o direito material se mantém hígido, podendo ser rediscutido em nova ação que venha a ser ajuizada
a posteriori
. Contudo, o mesmo não se passa com a renúncia à pretensão, haja vista que essa obsta que o autor venha a ajuizar novamente a ação sem esbarrar na coisa julgada, pois a ação anterior terá sido extinta, repriso, com julgamento meritório.

A sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 5004283-80.2022.8.08.0011 - que homologou à renúncia à pretensão apresentada pela apelada - resta acobertada pelo manto da coisa julgada. Logo, não pode a matéria debatida na mencionada ação ser objeto de rediscussão na ação de reintegração de posse nº 5009294-90.2022.8.08.0011, devendo esta última ser extinta sem resolução de mérito.

Quanto ao pleito reconvencional de dano moral, não vejo como acolhê-lo, pois o ajuizamento da ação de reintegração de posse por parte da apelada não foi mais que mero exercício regular de direito, sendo ato desprovido de potencialidade de lesar o apelante em seu patrimônio subjetivo, maculando-lhe a imagem ou a honra ou, ainda, ocasionando-lhe perturbação psíquica detectável a luz da dinâmica usual dos fatos.

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para convolar a sentença definitiva proferida pelo juiz
a quo
em sentença extintiva, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Considerando que houve sucumbência recíproca, em observância ao artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na ordem de 30% (trinta por cento) para o apelante e 70% (setenta por cento) para a apelada. Condeno ainda as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, a teor do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos pelos apelante, e 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos pela apelada.

É como voto.